Tribunal: TJSP
Processo: 1014324-26.2019.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento – Desnecessidade da menção expressa de dispositivo legal para caracterizá-lo – Suficiência do enfrentamento da questão de direito debatida – Precedentes – Embargos rejeitados, com observação.